Tribunal: TJES
Processo: 0000855-35.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000855-35.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RICARDO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. PENA-BASE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o condenou à pena de 22 anos e 9 meses de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, e §4º, do Código Penal).

A defesa postula a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea e desconsideração de circunstâncias favoráveis (primariedade, boa conduta e personalidade normal).

O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto em parecer da Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação da pena-base acima do mínimo legal no crime de homicídio qualificado foi devidamente fundamentada, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, que deve considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal conforme as peculiaridades do caso concreto, sem subordinação a critérios matemáticos rígidos.

O Juízo de origem valorou negativamente as circunstâncias da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do delito, fixando a pena-base em 19 anos e 6 meses de reclusão.

A culpabilidade foi corretamente tida como acentuada, em razão do planejamento e das ameaças prévias à vítima, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.

As circunstâncias do crime foram negativadas, pois o homicídio foi praticado no período noturno, dentro da residência da irmã da vítima e na presença da filha de três anos, evidenciando frieza e desprezo pela vida humana.

As consequências do crime extrapolam o tipo penal, já que a criança presenciou a execução e ficou órfã, necessitando de acompanhamento psicológico.

O acréscimo aplicado foi proporcional e fundamentado, dentro dos limites do poder discricionário do juiz, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de fração aritmética específica (STJ, AgRg no RHC n. 215.240/GO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/6/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/8/2025).

Diante da fundamentação concreta e idônea, não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundada em elementos concretos das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade motivada do julgador, que não está vinculado a critérios aritméticos.

É idônea a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrados efeitos excepcionais que ultrapassam o resultado típico do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59 e 121, §2º, I e IV, §4º; CPP, art. 387.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 215.240/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/6/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/8/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000855-35.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000855-35.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RICARDO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RICARDO BARBOSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 121, §2, incisos I e IV, e §4 do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

No recurso, a defesa busca a redução da pena-base ao mínimo legal, afirmando que a pena foi fixada muito acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, desconsiderando tratar-se de réu primário, de boa conduta social e personalidade normal.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, opina para que lhe seja negado provimento, mantendo-se incólumes os termos da sentença.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 26 de novembro de 2012, os réus, agindo em comunhão de vontades, atraíram a vítima Lorran Elias de Jesus até a residência do acusado Gean, onde, em conluio, efetuaram disparos de arma de fogo, impossibilitando qualquer defesa da vítima e ocasionando sua morte.

Pois bem.

O pleito de redimensionamento da pena-base não merece acolhimento.

A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade regrada do julgador, que deve estar atrelada às particularidades do caso e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.

2. As notícias de que o crime doloso contra a vida foi praticado em contexto de desentendimento banal entre vizinhos e a constatação de que, depois do delito, o réu pegou uma faca para ameaçar os familiares da vítima que estavam no local da ocorrência bem demonstram a maior reprovabilidade do seu agir, antes e depois do crime, tudo a autorizar o incremento da pena-base. Precedentes.

3. Segundo já decidiu o STJ, "É de ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez extrapoladas as condições normais do delito, cometido em concurso de agentes" (HC n. 281.474/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 21/10/2015).

4. A valoração negativa das consequências do crime está concreta e idoneamente fundamentada, tendo em vista que o delito foi cometido na frente dos filhos menores da vítima e que, depois desses acontecimentos, eles passaram a necessitar de acompanhamento psicológico. Precedentes.

5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No caso, verificada a legalidade da motivação aduzida para o incremento da sanção, o aumento da pena-base em 1 ano e 9 meses por vetorial desfavorável não é desproporcional, especialmente diante do máximo e do mínimo cominados para o delito de homicídio.

Precedente.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no RHC n. 215.240/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)”.

A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não obedece a fórmulas matemáticas, nem atribui pesos absolutos para cada uma delas.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
considerou desfavoráveis três circunstâncias judiciais: culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências. A pena-base foi fixada em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A culpabilidade foi considerada acentuada devido à preparação e ao planejamento precedente, demonstrados pela sequência de ameaças à vítima e a exigência de satisfações antes da execução do crime.

As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente, pois o homicídio ocorreu em período noturno, por volta das 23 horas, dentro da residência da irmã da vítima (ambiente presumivelmente seguro), reforçando o caráter traiçoeiro da conduta. Agrava-se o fato de o crime ter sido cometido na presença da filha da vítima, uma criança de apenas três anos de idade, evidenciando a insensibilidade do réu e agravando a reprovabilidade do comportamento.

As consequências do crime também justificaram a valoração negativa, uma vez que o delito deixou a filha da vítima, de três anos, órfã, causando-lhe impactos psicológicos profundos e duradouros, o que extrapola as consequências ordinárias do tipo penal.

Como se vê, o aumento da pena-base ocorreu com fundamentação idônea e concreta, em
quantum
razoável, utilizando a fração de 1/6 do intervalo para a circunstância com duplo motivo (circunstâncias) e 1/8 para as demais (culpabilidade e consequências). Embora os tribunais superiores utilizem frações como 1/6 ou 1/8, não há direito subjetivo do réu a determinada fração, exigindo-se apenas que o critério utilizado seja proporcional(STJ.AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.).

Portanto, os fundamentos utilizados para exasperar a pena-base se encontram devidamente especificados, não havendo razão para redimensionar as penas.

P
or fim, no que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor do advogado Eloilson Caetano Sabadine, OAB/ES nº 4.896.

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.